Tribunal: TJES
Processo: 5000126-95.2021.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000126-95.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE PACHECO DOS SANTOS
RECORRIDO: JAIR DE FREITAS AMORIM
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5000126-95.2021.8.08.0012

Recorrente: JOSE PACHECO DOS SANTOS

Recorrido: JAIR DE FREITAS AMORIM

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O/E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS. REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO INDEFINIDA DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Defiro ao autor/exequente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 -
A controvérsia recursal cinge-se à análise da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com fundamento na inexistência de bens passíveis de penhora (art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95).

4 - O sistema dos Juizados Especiais é orientado pelos princípios da celeridade e economia processual, sendo que a manutenção indefinida de execuções infrutíferas contraria a sistemática da Lei nº 9.099/95.

5 - Diferente do CPC (com aplicação subsidiária), a execução nos Juizados Especiais Cíveis busca a prontidão, pois o artigo 53, § 4º, menciona que, não encontrados bens, o processo deve ser imediatamente extinto, mas não impõe um rito de constantes paralisações para intimação se o juiz já percebe a insolvência ou se o exequente já demonstrou diligência máxima.

6 - Assim, em um processo que tramita desde 2021 e considerando que os sistemas SISBAJUD e RENAJUD foram consultados, sem êxito, a extinção da execução constitui medida que se impõe.

7 – Recurso conhecido e improvido. Condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da execução
.

Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)